Tribunal: TCU
Processo: 003.943/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1699/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.943/2026-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Margareth de Oliveira Azevedo (XXX.531.047-XX); Maria Lucia dos Santos Carneiro (XXX.876.617-XX); Maria de Fatima Barros Ferreira Coura (XXX.495.607-XX); Maria de Fatima Lins Pereira (XXX.727.557-XX); Vania de Souza Pinto (XXX.662.907-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. ato 14387/2021 - Inicial - Maria Lucia dos Santos Carneiro: Pagamento possivelmente irregular, que consignou no ato submetido a registro, deixou de ser pago atualmente, segundo pesquisa na ficha financeira disponível para consulta deste Tribunal. 1.7.2. ato 82548/2020 - Inicial - Margareth De Oliveira Azevedo: Pagamento possivelmente irregular, que consignou no ato submetido a registro, deixou de ser pago atualmente, segundo pesquisa na ficha financeira disponível para consulta deste Tribunal. 1.7.3. ato 11712/2021 - Inicial - Maria de Fatima Lins Pereira: Pagamento possivelmente irregular, que consignou no ato submetido a registro, deixou de ser pago atualmente, segundo pesquisa na ficha financeira disponível para consulta deste Tribunal. 1.7.4. ato 11698/2021 - Inicial - Maria de Fatima Barros Ferreira Coura: Pagamento possivelmente irregular, que consignou no ato submetido a registro, deixou de ser pago atualmente, segundo pesquisa na ficha financeira disponível para consulta deste Tribunal. 1.7.5. ato 117112/2020 - Inicial - Vania de Souza Pinto: Pagamento possivelmente irregular, que consignou no ato submetido a registro, deixou de ser pago atualmente, segundo pesquisa na ficha financeira disponível para consulta deste Tribunal.